Tribunal: STF
Processo: RE 1196338
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo (documento eletrônico 11).
    A agravante aponta, em síntese: (i) deve ser aplicada ao caso a Convenção de Varsóvia; (ii) “[…] a presente ação está prescrita tendo em vista que os fatos aqui tratados ocorreram no dia 02.06.2010, porém, a do presente demanda foi distribuída apenas em 04/05/2015” (pág. 7 do documento eletrônico 12). 
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do documento eletrônico 11 e passo a reexaminar o recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “Ação Regressiva. Seguradora que foi sub-rogada aos direitos dos segurados, em decorrência da negligência da companhia aérea requerida que extraviou as bagagens dos passageiros ora indicados. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda. 
    Irresignação da autora, pleiteando a restituição integral dos valores dispendidos com os segurados, não obstante o pagamento parcial do sinistro feito pela companhia aérea. Possibilidade. Termo quitação assinado pela passageira que não elide o direito da autora de restituir os valores pagos a título de indenização acessória. Art. 786 do Código Civil. Sentença reformada, para julgar totalmente procedente a demanda. Recurso provido” (pág. 3 do documento eletrônico 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação do Tema 210 da Sistemática da Repercussão Geral, bem como a prescrição da pretensão ressarcitória.
    A pretensão recursal merece parcial acolhida.
    Preliminarmente, registro a inaplicabilidade do Tema 210 da sistemática da Repercussão Geral - RE 636.331-RG/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, uma vez que o Tribunal de origem fundamentou a sua decisão no Código Civil, conforme se verifica do seguinte trecho (pág. 5 do documento eletrônico 6): 
    “Não se ignora que, após receber indenização da empresa recorrida, a segurada assinou termo de quitação. Todavia, o art. 786, § 2º do Código Civil, é claro ao dispor que: […]”. 
    Todavia, embora não se aplique o referido tema, o qual trata especificamente da antinomia entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia e Montreal, entendo que da mesma forma, no presente caso, deve prevalecer a referente convenção internacional.
    Por oportuno, colaciono trecho do RE 636.331/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, paradigma do Tema 210 da Repercussão Geral:
    “De qualquer sorte, não creio que o conflito deva ser solucionado essencialmente com fundamento no critério cronológico. Prevalecem, no caso, as Convenções internacionais não apenas porque são mais recentes, mas porque são especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
    Em relação ao critério da especialidade, observa-se que a Convenção de Varsóvia e os regramentos internacionais que a modificam são normas especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que é norma geral para as relações de consumo. A Lei 8.078, de 1990, disciplina a generalidade das relações de consumo, ao passo que as referidas Convenções disciplinam uma modalidade especial de contrato, a saber, o contrato de transporte aéreo internacional de passageiros”.
    Desse modo, a Convenção de Varsóvia e Montreal tem caráter especial em relação tanto ao CDC, de acordo com o Tema 210, como ao Código Civil, por se tratarem de legislações internas do Brasil. 
    Nesse sentido, menciono precedente desta Corte:
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGAS. INTERNACIONAL. TEMA 210 RG.
    1. Por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 210/RG).
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.133.572- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 30.4.2019. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. JURISPRUDÊNCIA DE MÉRITO DOMINANTE. 
    1. O acórdão recorrido objeto do recurso extraordinário é contrário à jurisprudência dominante desta corte, que entende aplicável o prazo prescricional de dois anos previsto na Convenção de Montreal, nos termos do art. 178, da Constituição Federal.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.184.532-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Assim, deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional de 2 anos, nos termos do art. 35, Item 1, da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, promulgada por meio do Decreto 5.910, de 27 de setembro de 2006. 
    Desse modo, tendo em vista que os fatos discutidos no presente feito ocorreram em 2/6/2010 e a ação foi proposta em 2015, deve ser reconhecida a prescrição.
    Isso posto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, e VIII, do CPC e art. 21, §2º, do RISTF, para, reconhecida a prescrição, reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator